Tribunal: CARF
Processo: 16327.720066/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/07/2007
REGIME CUMULATIVO. RECEITA OPERACIONAL. VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA SOBRE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM MOEDA ESTRANGEIRA. TRIBUTAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL DE EMPRÉSTIMO EQUIVALE A LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA OPERAÇÃO.
As variações monetárias ativas dos direitos de crédito e das obrigações da pessoa jurídica em moeda estrangeira possuem a natureza de receita operacional, mormente se tratando de companhia securitizadora que contraiu empréstimo em moeda estrangeira para aquisição de créditos financeiros que visava securitizar, e como regra geral são consideradas na determinação da base de cálculo das contribuições quando da liquidação da correspondente operação, assim também compreendidas as liquidações parciais.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/07/2007
REGIME CUMULATIVO. RECEITA OPERACIONAL. VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA SOBRE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM MOEDA ESTRANGEIRA. TRIBUTAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL DE EMPRÉSTIMO EQUIVALE A LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA OPERAÇÃO.
As variações monetárias ativas dos direitos de crédito e das obrigações da pessoa jurídica em moeda estrangeira possuem a natureza de receita operacional, mormente se tratando de companhia securitizadora que contraiu empréstimo em moeda estrangeira para aquisição de créditos financeiros que visava securitizar, e como regra geral são consideradas na determinação da base de cálculo das contribuições quando da liquidação da correspondente operação, assim também compreendidas as liquidações parciais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720066/2011-38
ACÓRDÃO
3201-012.739 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BETACRED COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/07/2007
REGIME CUMULATIVO. RECEITA OPERACIONAL. VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA
SOBRE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM MOEDA ESTRANGEIRA. TRIBUTAÇÃO
NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL DE
EMPRÉSTIMO EQUIVALE A LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA OPERAÇÃO.
As variações monetárias ativas dos direitos de crédito e das obrigações da
pessoa jurídica em moeda estrangeira possuem a natureza de receita
operacional, mormente se tratando de companhia securitizadora que
contraiu empréstimo em moeda estrangeira para aquisição de créditos
financeiros que visava securitizar, e como regra geral são consideradas na
determinação da base de cálculo das contribuições quando da liquidação
da correspondente operação, assim também compreendidas as liquidações
parciais.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/07/2007
REGIME CUMULATIVO. RECEITA OPERACIONAL. VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA
SOBRE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM MOEDA ESTRANGEIRA. TRIBUTAÇÃO
NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL DE
EMPRÉSTIMO EQUIVALE A LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA OPERAÇÃO.
As variações monetárias ativas dos direitos de crédito e das obrigações da
pessoa jurídica em moeda estrangeira possuem a natureza de receita
operacional, mormente se tratando de companhia securitizadora que
contraiu empréstimo em moeda estrangeira para aquisição de créditos
financeiros que visava securitizar, e como regra geral são consideradas na
determinação da base de cálculo das contribuições quando da liquidação
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.739 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2011-38
2
da correspondente operação, assim também compreendidas as liquidações
parciais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de impugnação apresentada pelo sujeito passivo em face de autos de
infração (AI) da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e para a
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), lavrados pela
autoridade fiscal e relacionado à infração apurada em Jul/2007.
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
A autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização externa ocorrido após
conclusão de diligência fiscal, lavrou em 03/02/2012 os AI de PIS (fls. 229/235),
com crédito tributário total de R$ 123.402,65, incluindo contribuição, multa de
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.739 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2011-38
3
ofício de 75% e juros de mora calculados até 31/01/2011, e COFINS (fls. 236/242),
com crédito tributário total de R$ 759.401,08, incluindo contribuição, multa de
ofício de 75% e juros de mora calculados até 31/01/2011, apontando como
infração “a falta de adição da receita de variação cambial realizada em julho de
2007, no valor de R$ 9.038.767,62 às bases de cálculo do PIS e da COFINS”.
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 243/251 as razões
para o lançamento foram as seguintes:
i) que até junho de 2007 o sujeito passivo não ostentava a natureza jurídica de
securitizadora de crédito, e como tal não se encaixava na definição de instituição
financeira.
Em decorrência deste fato apurava o PIS e COFINS até então pelo regime não
cumulativo, e como tal, em função da alíquota zero prevista na legislação
aplicável, não recolhia as referidas contribuições sobre as receitas financeiras
(variação cambial, por exemplo);
ii) a partir de julho de 2007, “quando houve a transformação para sociedade
anônima, securitizadora de créditos financeiros, passou a apurar tais
contribuições pelo regime cumulativo”, tendo, entretanto, deixado de “adicionar
a variação cambial realizada em julho de 2007 à base de cálculo dos dois
tributos”. A variação cambial decorreu de dois empréstimos firmados pela
fiscalizada com empresa controladora com sede no exterior, os quais foram
celebrados em 2006, quando ela ainda era uma sociedade limitada que se
dedicava à aquisição e administração de créditos, porém não revestida da
qualificação de sociedade securitizadora de créditos, na forma prescrita na
Resolução BACEN no 2.686/2000;
iii) na Ata da Assembléia Geral de Sócios de 15/05/2007, os sócios da fiscalizada,
ambos “estrangeiros com sede nas Ilhas Cayman, decidiram transformar a
sociedade em S.A. e alterar a denominação social de Betacred Aquisição e
Administração de Créditos Ltda. para Betacred Cia. Securitizadora de Créditos
Financeiros”;
iv) a base de cálculo utilizada nos AI (R$ 9.038.767,62) foi obtida por planilha de
realização da variação cambial dos empréstimos em moeda estrangeira repassada
pelo sujeito passivo no decorrer da ação fiscal, e coincide com o valor submetido
à tributação do IRPJ, mediante adição ao lucro real do período conforme atesta o
LALUR anexado;
v) a legislação aplicável informada pela fiscalização foi a seguinte: 1) os artigos 2o,
3o, caput e parágrafo 8o, e 9o da Lei no 9.718/1998 (que define o faturamento
como base de cálculo do PIS e COFINS, assim entendido como a receita bruta,
permite a dedução das despesas de captação de recursos na determinação das
bases de cálculo do PIS e COFINS para as empresas que tenham por objeto a
securitização de créditos e considera as variações cambiais positivas como
receitas financeiras); 2) o artigo 30 da Medida Provisória no 2.158/2001 (que
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.739 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2011-38
4
determina a tributação da variação monetária dos direitos e obrigações do
contribuinte, em função da taxa de câmbio, no momento da liquidação da
correspondente operação, ou a critério do sujeito passivo, segundo o regime de
competência); 3) o artigo 8o, inciso I, da Lei no 10.637/2002 (que confirma a
apuração do PIS no regime cumulativo para as pessoas jurídicas citadas nos
parágrafos 6o, 8o e 9o, do artigo 3o da Lei no 9.718/1998, entre elas as
companhias securitizadoras de créditos); 4) o artigo 10, inciso I, da Lei no
10.833/2003 (que confirma a apuração da COFINS no regime cumulativo para as
pessoas jurídicas citadas nos parágrafos 6o, 8o e 9o, do artigo 3o da Lei no
9.718/1998, entre elas as companhias securitizadoras de créditos);
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado pessoalmente do AI em 03/02/2011, o sujeito passivo apresentou
Impugnação (fls. 268/288) em 04/03/2011. As principais alegações da defesa são,
em síntese e naquilo que interessa a esse julgamento, as seguintes:
i) em relação aos fatos confirma o relato da autoridade fiscal de que recebeu dois
empréstimos contraídos com empresa integrante do seu grupo
econômico("CREDIGY AMERICAS, LLC"), sendo que em julho de 2007 efetuou um
pagamento expressivo deste empréstimo, tendo apurado uma realização positiva
da variação cambial no importe de R$ 9.038.767,62, considerados os dois
contratos conjuntamente, face a desvalorização do dólar norte americano frente
ao real experimentado no período, e também reconhece que a partir de
julho/2007 estava sujeita ao regime cumulativo de incidência do PIS e COFINS, nos
termos do art. 8o, inc. I, da Lei no 10.687/2002 e do art. 10, inc. I, da Lei no
10.833/2003, em função de sua transformação em companhia securitizadora;
ii) que não adicionou esta variação cambial nas apurações do PIS e COFINS pois
considerou "que os efeitos da variação cambial devem ser reconhecidos apenas
no momento da liquidação das operações contratadas em moeda estrangeira e,
ainda, que são não operacionais as receitas decorrentes da variação cambial
positiva”;
iii) sobre o caráter não operacional desta variação cambial, sustenta que a mesma
não representa faturamento da pessoa jurídica, "que foi equiparado pelo art. 3o,
caput da Lei no 9.718/98 à receita bruta, para fins de definição da base de cálculo
das contribuições...
entendendo-se como receita bruta o produto da venda de bens e da prestação de
serviços desempenhados pelo contribuinte”, e que “Esse foi o entendimento
historicamente adotado pelo E.
Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades e, posteriormente
reafirmado quando do julgamento dos Recursos Extraordinários nos 357.950,
390.840, 358.273 e 346.084, em que se debatia a constitucionalidade do
parágrafo 1o do mencionado art. 3o da Lei no 9.718/98....que pretendia definir
como receita bruta a “totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.739 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2011-38
5
irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas"";
iv) argumenta ainda que a receita de variação cambial "tem natureza financeira,
estando, pois, excluídas da acepção jurídica do conceito de faturamento e/ou
receita bruta". Neste ponto assevera a defesa que mesmo que se considere
correta a posição fazendária “segundo a qual a base de cálculo das mencionadas
contribuições deve corresponder ao resultado da atividade operacional exercida
pelo contribuinte (receita bruta operacional)....nem mesmo assim terá cabimento
a autuação fiscal... Isso porque, no caso específico da Impugnante são não
operacionais as receitas financeiras decorrentes da variação cambial incidente
sobre o empréstimo contratado com empresa estrangeira”. Referido argumento
do Impugnante se baseia no fato de que a receita controversa decorreu de uma
operação passiva de que participou, e que a "fatalidade imprevisível” da
valorização do Real frente ao dólar norte-americano é que propiciou o surgimento
destas receitas, e que também “não guardam qualquer relação com a sua
atividade empresaria...afigura-se como uma forma de captação de recursos, que
pode ser adotada por qualquer empresa que necessite de capital de giro para dar
seguimento às suas atividades”, sendo assim, "não decorreram de nenhum tipo
de atividade - típica ou atípica – por ela desempenhada, tendo sido geradas
apenas em razão de um fato imprevisível sobre o qual a Impugnante não exerce
qualquer forma de influência ou controle”;
v) como reforço de sua tese argumenta que as sociedades securitizadoras não
integram o Sistema Financeiro Nacional e também não são empresas equiparadas
às instituições financeiras, “ficando fora de questão o caráter não operacional das
receitas financeiras decorrentes da variação cambial experimentada pela
Impugnante”;
vi) que caso os argumentos alinhavados até aqui não sejam acolhidos pelas
autoridades julgadoras, defende que o AI deve ser anulado pois a fiscalização não
observou o regime de reconhecimento das receitas decorrentes da atualização
dos direitos e obrigações em moeda estrangeira previsto no art. 30 da Medida
Provisória no 2.158/2001, que estabeleceu como regra geral o reconhecimento da
variação cambial pelo regime de caixa, com a opção do contribuinte adotar
uniformemente o reconhecimento das receitas pelo regime de competência para
a apuração dos quatro tributos mencionados na norma (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS).
Esta deficiência da auditoria fiscal se deu “Primeiro porque presumiu
indevidamente que a Impugnante teria optado pelo regime de reconhecimento da
variação cambial por competência e segundo porque adotou critério híbrido para
o tratamento da variação cambial”;
vii) informa que a própria RFB através da Instrução Normativa SRF no 247/2002 e
pelo “Perguntas e Respostas" disponível em seu site (pergunta no 26), elegeu o
regime de caixa como regra para o cômputo das variações monetárias em função
da taxa de câmbio para fins da apuração do PIS e COFINS, e que "Nesse contexto,
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.739 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2011-38
6
considerando que a norma impõe como regra o reconhecimento dos efeitos da
variação cambial apenas no momento da liquidação das operações e que, no caso
concreto, a Impugnante não tinha optado pelo regime excepcional do
reconhecimento pelo regime de competência, é imperioso reconhecer que a d.
fiscal autuante não poderia ter aplicado a sistemática da competência”, e
portanto não estaria submetida à adição do valor da variação cambial apurada
pelo regime de competência em julho de 2007 nas bases de cálculo do PIS e
COFINS, "antes da liquidação das operações de crédito assumidas em moeda
estrangeira", sendo certo que em respeito à regra geral da norma de imposição
adotou o mesmo regime de caixa para o IRPJ e CSLL, como estaria a comprovar a
sua DIPJ2008, nos termos do preenchimento da “Linha 9 da Ficha 09A, sendo essa
a indicação aplicável exclusivamente às empresas que adotam o regime de caixa
para o reconhecimento da variação”;
viii) como argumento subsidiário de defesa, o Impugnante alega um suposto
excesso de autuação, vez que a fiscalização “considerou os efeitos acumulados da
variação cambial no período compreendido entre setembro de 2006 e julho de
2007, quando, na verdade, deveria ter levado em conta apenas os efeitos
acumulados no mês de julho de 2007, quando as receitas de variação cambial
passaram a se sujeitar à incidência do PIS e da COFINS”. Isto porque alega que
"antes de sua transformação em companhia securitizadora (doc.3), a Impugnante
estava constituída sob a forma de sociedade limitada e, nessa condição, estava
sujeita à tributação do PIS e COFINS sob o regime não cumulativo de incidência de
tais contribuições (Leis nos 10.634/02 (sic) e 10.833/03). Assim, por força do
disposto no Decreto no 5.164, de 30 de julho de 2004, antes de sua transformação
em securitizadora, as receitas financeiras da Impugnante sujeitavam-se à alíquota
zero”. Afirma que a própria auditora fiscal no TVF expressou que até junho/2007,
por não ser instituição financeira e ser tributada pelo lucro real, o Impugnante
estava submetido ao regime não cumulativo e que, acertadamente, não tributou
as suas receitas financeiras (variação cambial, por exemplo). Entende assim o
Impugnante que “o d. agente fiscal deveria ter calculado a variação cambial
considerando a oscilação monetária apenas a partir do momento em que ocorreu
a transformação da Impugnante em companhia securitizadora, ou seja, quando
ocorreu a efetiva mudança do regime fiscal por ela adotado: de não cumulativo
para cumulativo. Deveria, portanto, ter considerado apenas a variação cambial
ocorrida no mês de julho de 2007”;
ix) ao final pede o cancelamento integral da autuação fiscal, ou se assim as
autoridades julgadoras não considerarem, ao menos que a sua impugnação seja
julgada parcialmente procedente, reconhecendo-se o excesso da autuação fiscal
conforme deduziu em sua peça de defesa.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão no 16-91.217 - 8a Turma da DRJ/SPO que apresentou o
seguinte resultado:
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.739 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2011-38
7
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 31/07/2007
REGIME CUMULATIVO. RECEITA OPERACIONAL. VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA SOBRE
EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM MOEDA ESTRANGEIRA. TRIBUTAÇÃO NO
MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL DE
EMPRÉSTIMO EQUIVALE A LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA OPERAÇÃO.
As variações monetárias ativas dos direitos de crédito e das obrigações da pessoa
jurídica em moeda estrangeira possuem a natureza de receita operacional,
mormente se tratando de companhia securitizadora que contraiu empréstimo em
moeda estrangeira para aquisição de créditos financeiros que visava securitizar, e
como regra geral são consideradas na determinação da base de cálculo das
contribuições quando da liquidação da correspondente operação, assim também
compreendidas as liquidações parciais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Data do fato gerador: 31/07/2007 REGIME CUMULATIVO. RECEITA
OPERACIONAL. VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA SOBRE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM
MOEDA ESTRANGEIRA. TRIBUTAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA
OPERAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL DE EMPRÉSTIMO EQUIVALE A LIQUIDAÇÃO
PARCIAL DA OPERAÇÃO.
As variações monetárias ativas dos direitos de crédito e das obrigações da pessoa
jurídica em moeda estrangeira possuem a natureza de receita operacional,
mormente se tratando de companhia securitizadora que contraiu empréstimo em
moeda estrangeira para aquisição de créditos financeiros que visava securitizar, e
como regra geral são consideradas na determinação da base de cálculo das
contribuições quando da liquidação da correspondente operação, assim também
compreendidas as liquidações parciais.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente, portanto dele conheço.
Do mérito
Da vinculação da receita com o objeto social da Recorrente.
No primeiro questionamento a Recorrente traz que sua operação é somente de
securitizadora e que sua atividade consistia na aquisição de créditos financeiros, seu controle,
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.739 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2011-38
8
cobrança e conversão em títulos mobiliários passíveis de negociação. Tal atividade em muito se
assemelha à de factoring.
Em consolidação com tal informação traz que somente poderiam ser considerado
faturamento a receita proveniente do deságio obtido na aquisição dos créditos, equivalente à
diferença entre o valor de face do título e o respectivo custo de aquisição (valor pago).
E finalizando traz que as companhias securitizadoras não podem ser consideradas
como instituições financeiras.
Entretanto esse não é o entendimento majoritário do CARF e das instâncias
judiciais, entendendo que a decisão recorrida trouxe a correta decisão para os questionamentos
da Recorrente utilizo os argumentos como se meu fosse, nos termos do §12° do art. 114 do
RICARF, in verbis:.
Primeiramente o impugnante sustenta o caráter não operacional das receitas de
variação cambial, e como tal, o seu não enquadramento no conceito de
faturamento, que é equivalente ao conceito de receita bruta e é o ponto de
partida para a apuração das bases de cálculo das exações em discussão, nos
termos tanto da Lei no 9.718/1998, como na Lei no 10.637/2002 e na Lei no
10.833/2003. Chega a afirmar que, mesmo que se aceite a posição defendida pela
Administração Tributária Federal no sentido de que corresponde ao conceito de
receita bruta toda receita decorrente do exercício das suas atividades
operacionais, as receitas de variação cambial sobre os empréstimos não
comporiam as bases de cálculo, pois são verdadeiramente não operacionais.
Não pode prosperar este argumento da defesa pois já encontra-se pacificado no
âmbito administrativo que as receitas decorrentes do exercício das atividades
econômicas do sujeito passivo são consideradas operacionais, e portanto,
compõem a sua receita bruta que equivale ao seu faturamento nos termos da Lei
no 9.718/1998. Em relação às instituições financeiras e assemelhadas que apuram
o PIS e COFINS pelo regime cumulativo prescrito na Lei no 9.718/1998, como o
caso da Impugnante a partir de julho de 2007, está assentado que consideram-se
receitas operacionais as oriundas dos serviços financeiros prestados (serviços
remunerados por tarifas e atividades de intermediação financeira). Tal posição
decorre da vinculação da RFB, apontada pelo item I, no 1 do Anexo à Nota
PGFN/CRJ no 1.114/2012, à decisão do STF no RE 585.235, transitada em julgado
em 12/12/2008, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, cujos efeitos foram
afetados como de repercussão geral nos termos do art. 543-B do CPC/1973. Nesta
toada apenas as receitas tidas como não operacionais é que estariam fora do
alcance da tributação pelo PIS e COFINS.
Desta forma resta apenas a discussão sobre a natureza da receita de variação
cambial no caso concreto, se é operacional ou não operacional.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.739 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2011-38
9
O impugnante é uma sociedade securitizadora de créditos financeiros cujo objeto
social está previsto no caput do artigo 2o do seu estatuto social, como abaixo
reproduzido:
No caso presente, para a aquisição dos créditos financeiros de duas instituições
financeiras nacionais, constante do Termo de Cessão anexado às fls. 53/54, o
impugnante valeu-se dos recursos obtidos com os empréstimos já citados. Assim,
não podem pairar dúvidas que os recursos recebidos com os empréstimos foram
aplicados estritamente na consecução do seu objeto social, qual seja, na aquisição
dos créditos financeiros que serão futuramente recebidos e/ou cobrados e
gerarão receita para o sujeito passivo. Neste diapasão, revela-se inconteste que as
receitas e/ou despesas derivadas da variação cambial destes empréstimos são de
natureza operacional, e como tal devem ser registradas contabilmente e tratadas
fiscalmente.
Além do estatuto social conferir a natureza operacional para a variação cambial
dos empréstimos, a legislação tributária também não deixa margem de dúvida
quanto a esta classificação. Neste sentido o caput do art. 277 do Decreto no
3.000/1999 (RIR/99)confirma que são operacionais os resultados decorrentes das
atividades principais ou acessórias que constituam objeto da pessoa jurídica,
como abaixo reproduzido:
CAPÍTULO V LUCRO OPERACIONAL
Seção I Disposições Gerais
Art.277.Será classificado como lucro operacional o resultado das atividades,
principais ou acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 11).
Ainda dentro do capítulo V do RIR/99 que cuida do Lucro Operacional, as
contrapartidas das variações monetárias em função da oscilação da taxa de
câmbio são tratadas como receitas e/ou despesas financeiras de natureza
operacional. Abaixo a transcrição dos artigos correspondentes:
Seção IV Outros Resultados Operacionais
Subseção I Receitas e Despesas Financeiras
Subseção II Variações Monetárias Variações Ativas
Art.375. Na determinação do lucro operacional deverão ser incluídas, de acordo
com o regime de competência, as contrapartidas das variações monetárias, em
função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis, por disposição
legal ou contratual, dos direitos de crédito do contribuinte, assim como os ganhos
cambiais e monetários realizados no pagamento de obrigações (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 18, Lei no 9.249, de 1995, art. 8o).
Parágrafo único. As variações monetárias de que trata este artigo serão
consideradas, para efeito da legislação do imposto, como receitas ou despesas
financeiras, conforme o caso (Lei no 9.718, de 1998, art. 9o).
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.739 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2011-38
10
Variações Passivas Art.377. Na determinação do lucro operacional poderão ser
deduzidas as contrapartidas de variações monetárias de obrigações e perdas
cambiais e monetárias na realização de créditos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 375 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 18, parágrafo
único, Lei no 9.249, de 1995, art. 8o).
Variações Cambiais Ativas e Passivas Art.378. Compreendem-se nas disposições
dos arts. 375 e 377as variações monetárias apuradas mediante:
III - atualização dos créditos ou obrigações em moeda estrangeira, registrada em
qualquer data e determinada no encerramento do período de apuração em
função da taxa vigente.
Nos termos da legislação tributária os resultados não operacionais decorrem
basicamente da baixa de bens do ativo permanente, quer por alienação, quer por
outros motivos. Assim encontra-se no anexo I da IN SRF 247/2002 (que dispõe
sobre as contribuições para o PIS/PASEP e COFINS devidas pelas pessoas jurídicas
de direito privado em geral), que não há qualquer tipo de receita financeira com
previsão de exclusão a título de receita não operacional, e também no art. 418 do
RIR/99, que abaixo transcrevo:
CAPÍTULO VII RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS
Seção I Ganhos e Perdas de Capital
Subseção I Disposições Gerais
Art.418. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na
determinação do lucro real, os resultados na alienação, na desapropriação, na
baixa por perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na
liquidação de bens do ativo permanente (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 31).
§1o Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou perda de
capital terá por base o valor contábil do bem, assim entendido o que estiver
registrado na escrituração do contribuinte e diminuído, se for o caso, da
depreciação, amortização ou exaustão acumulada (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 31, § 1o).
§2o O saldo das quotas de depreciação acelerada incentivada, registradas no
LALUR, será adicionado ao lucro líquido do período de apuração em que ocorrer a
baixa.
Inclusive a própria formatação da DIPJ que serviu de alegação do impugnante em
parte da sua defesa, em nada favorece a sua tese de que a variação cambial
ostenta natureza de não operacional, ao contrário, a desmente categoricamente.
Senão vejamos a reprodução da ficha 06 A da DIPJ (demonstração do resultado –
PJ em geral) referente ao ano calendário 2007 (fls. 4/30) que demonstra que as
variações cambiais (ativas linha 18 e passivas linha 31) fazem parte do lucro
operacional:
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.739 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2011-38
11
Persistindo na defesa do caráter não operacional da receita de variação cambial, o
impugnante também alegou que ela decorreu de um movimento atípico e
imprevisível da oscilação da taxa de câmbio, num período em que o Real se
valorizou em relação ao Dólar dos Estados Unidos. Todavia este argumento não
pode ser levado em consideração pois, se o movimento percebido no câmbio
gerou uma receita tributável de variação cambial para todos os tributos
envolvidos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), um eventual movimento em sentido
contrário, isto é, a valorização do Dólar dos Estados Unidos frente ao Real,
produziria despesa dedutível de variação cambial, também para os quatro
tributos mencionados. Desta forma, sendo a taxa de câmbio flutuante em nosso
país, o seu comportamento tanto pode ocasionar variação cambial ativa ou
passiva em caso de empréstimo contraído em moeda estrangeira pelos
contribuintes brasileiros, devendo se aplicar a legislação tributária para cada uma
destas situações possíveis, ou seja, incluir nas respectivas bases de cálculo quando
ocorrer a receita de variação cambial e deduzir das bases de cálculo quando se
verificar a despesa de variação cambial.
É de se destacar que, especificamente em relação à apuração da base de cálculo
do PIS e COFINS, o parágrafo 8o, do art. 3o, da Lei no 9.718/1998 é expresso ao
admitir que podem ser deduzidas as despesas de captação de recursos incorridas
pelas empresas que exploram a securitização de créditos, que seria o caso de
eventual variação cambial passiva dos empréstimos contraídos se a oscilação da
taxa de câmbio assim o determinasse. Segue a transcrição desta norma de
regência:
Art. 3oO faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.(Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)§8oNa determinação da base de
cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, poderão ser deduzidas as
despesas de captação de recursos incorridas pelas pessoas jurídicas que tenham
por objeto a securitização de créditos: (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001)I - imobiliários, nos termos da Lei no 9.514, de 20 de novembro de
1997; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)II-financeiros,
observada regulamentação editada pelo Conselho Monetário Nacional.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
III - agrícolas, conforme ato do Conselho Monetário Nacional. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
Em função do acima exposto, conclui-se que a receita de variação cambial ativa
derivada dos dois contratos de empréstimo em moeda estrangeira celebrados
pelo sujeito passivo possui a natureza de receita operacional e deve compor as
bases de cálculo do PIS e da COFINS.
Por entender que apesar de existir a discussão sobre a atividade da empresa,
entendo que a atividade exercida pela Recorrente e a receita auferida pela variação cambial estão
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.739 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2011-38
12
diretamente ligadas, pois somente com os valores dos empréstimos que foram dados seguimentos
a operação da empresa.
Da cobrança pelo regime caixa
A Recorrente apresenta em sua argumentação que o resultado dessas operações
deveria ser reconhecido apenas quando da liquidação das correspondentes operações, o que
ocorreu apenas em agosto de 2007 e que o entendimento da fiscalização e da DRJ que
consideraram que a amortização de parte do empréstimo em julho de 2007 equivaleria à
liquidação parcial da operação não poderia prosperar.
Contudo a argumentação trazida é a mesma já trazida em sua impugnação, e por
entender que a decisão recorrida trouxe a melhor resolução para o presente caso, trago a
argumentação como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
Vejamos como a tributação das variações monetárias dos direitos de crédito e das
obrigações do contribuinte em função da taxa de câmbio encontra-se positivada
no art. 30 da MP no 2.158:
Art.30. A partir de 1o de janeiro de 2000, as variações monetárias dos direitos de
crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão
consideradas, para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, bem assim da determinação do lucro da exploração, quando
da liquidação da correspondente operação.
§1o À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão ser consideradas
na determinação da base de cálculo de todos os tributos e contribuições referidos
no caput deste artigo, segundo o regime de competência.
§ 2oA opção prevista no § 1o aplicar-se-á a todo o ano-calendário.
§ 3oNo caso de alteração do critério de reconhecimento das variações
monetárias, em anos-calendário subseqüentes, para efeito de determinação da
base de cálculo dos tributos e das contribuições, serão observadas as normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal.
Percebe-se que a regra geral para a tributação da receita ou dedução fiscal da
despesa de variação cambial é mesmo o regime de caixa, assim entendido o seu
reconhecimento fiscal no momento da liquidação da correspondente operação,
havendo como opção, a ser escolhida exclusivamente pelo contribuinte, a adoção
do regime de competência para o reconhecimento destas variações monetárias
para fins fiscais, sendo certo que, qualquer que seja o regime adotado, ele deverá
ser uniforme na apuração de todas as bases de cálculo dos tributos citados
(IRPJ/CSLL/PIS/COFINS).
Neste ponto o impugnante afirma que seguiu a regra de reconhecimento dos
efeitos da variação cambial pelo regime de caixa, tal como o fez também nas
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.739 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2011-38
13
apurações do IRPJ e CSLL, sendo que a fiscalização teria efetuado o lançamento
com base no regime de competência.
Absolutamente não procede esta afirmação, ao menos no que respeita ao
procedimento da fiscalização. A verdade é que tanto o sujeito passivo, como o
próprio mesmo admite, quanto a autoridade fiscal, como fartamente exposto no
TVF, adotaram o regime de caixa para a tributação da variação cambial ativa
tratada neste processo. Assim é que a receita de variação cambial, no valor de R$
9.038.767,62 realizada em Jul/2007, foi demonstrada pelo fiscalizado em resposta
a intimação durante a diligência fiscal que antecedeu o lançamento, através de
planilha juntada às fls. 60/63. Nota-se que este valor foi igualmente adicionado na
determinação do lucro real, conforme se verifica na cópia do Lalur de fls. 34/35,
da DIPJ às fls. 4/30 e do documento anexado juntamente com a impugnação às
fls. 342/343, sendo que o valor anual adicionado a este título na DIPJ foi de R$
9.638.556,90, composto por R$ 599.789,28 acumulado até Jun/2007, e R$
9.038.767,62 referente à realização em julho de 2007.
Também não tem fundamento a alegação do impugnante de que as receitas de
variação cambial dos empréstimos apenas poderiam ser tributadas no
encerramento dos contratos. A legislação de regência realmente cita a liquidação
das operações como momento do reconhecimento fiscal dos efeitos da variação
cambial, todavia este momento deve ser entendido tanto como o de liquidação
total, como o de liquidações parciais da operação, sendo que no caso concreto,
conforme comprovam os documentos anexados aos autos, efetivamente houve
um grande pagamento/amortização dos dois contratos de empréstimo no mês de
julho de 2007, aliás dito também pela própria defesa na Impugnação, o que torna
o fato incontroverso.
Esta hipótese defendida pelo impugnante da consideração apenas do momento
da liquidação total para fins de tributação fere a lógica mais comezinha de
tributação, na medida em que uma pessoa jurídica brasileira que tivesse direitos
de crédito em moeda estrangeira, ou mesmo contraísse um empréstimo num
período em que o Real se valorizasse perante o Dólar dos Estados Unidos, poderia
deixar de tributar uma eventual receita de variação cambial “ad aeternum”,
bastando que mantivesse em aberto no seu ativo ou passivo, conforme a
situação, um pequeno montante dos valores sujeitos à atualização pela taxa de
câmbio. Tal panorama, possível no campo da realidade dos fatos, é suficiente para
demonstrar a total inaplicabilidade da tese defendida na impugnação.
Por último, o impugnante pede subsidiariamente que ao menos uma parcela do
lançamento seja cancelado, pelo que chamou de excesso de autuação,
defendendo que a autoridade fiscal deveria ter considerado realizada apenas a
variação cambial dos empréstimos cuja competência fosse julho de 2007. Em
outras palavras o impugnante entende que, caso a autuação persista, apenas a
oscilação experimentada pelo Dólar dos Estados Unidos de 30/06/2007 a
31/07/2007 deveria ser tributada pelo PIS e COFINS no período de apuração
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.739 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2011-38
14
JUL/2007, uma vez que anteriormente a este período (até JUN/2007) estava
submetido ao regime não cumulativo das contribuições, em que as receitas
financeiras estavam submetidas à alíquota zero, desde a apuração de agosto de
2004 (Decreto no 5.164/2004).
Com efeito não há nas normas que disciplinam as apurações do PIS e COFINS
qualquer previsão no sentido que a partir do ingresso do sujeito passivo no
regime cumulativo, vindo ele do regime não cumulativo, a realização das suas
receitas financeiras derivadas de variação da taxa de câmbio sejam calculadas
apenas a partir do mês em que ingressou no novo regime. Esta ausência de norma
tributária específica já bastaria para afastar este pedido subsidiário do
impugnante. Mas há mais.
Como fartamente demonstrado acima, é fato incontroverso que o impugnante,
para fins de determinação das bases de cálculo do IRPJ e CSLL e anteriormente a
julho de 2007, reconhecia a receita de variação cambial relativa aos dois contratos
de empréstimo pelo regime de caixa, ou seja, no momento das liquidações
parciais destes empréstimos. Sobre o assunto o art. 30 da MP no 2.158 (acima
reproduzido), bem como o art. 13 da IN SRF no 247/2002, são expressos ao
estabelecer que qualquer um dos regimes possíveis de tributação das variações
monetárias decorrentes da taxa de câmbio (caixa ou competência) deverá ser
adotado uniformemente pela PJ para todos os tributos envolvidos.
Sendo assim, a adoção pelo impugnante do regime de caixa para a tributação do
IRPJ e CSLL ao longo de todo o ano de 2007, e também em 2006, como revela o
preenchimento da ficha 09 A da sua DIPJ correspondente, implica na aplicação do
mesmo critério para a apuração do PIS e COFINS, que por sua vez significa a
tributação da receita de variação cambial no momento da liquidação das
operações, ainda que parciais, e que no caso concreto dos autos se deu em julho
de 2007.
Da conclusão
Diante do exposto voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 634
DF CARF MF
Original